Tribunal: TJDFT
Processo: 0740912-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Cumprimento de sentença. Alimentos. Rito da constrição pessoal: o pagamento parcial do débito, por si só, não inibe a prisão civil da alimentante/executada. Conversão do rito da prisão para o patrimonial. Concordância da parte credora.